Tribunal: TJES
Processo: 5011589-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011589-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM DADALTO e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DOS SÓCIOS DA DEVEDORA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE AO REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Ao contrário do consignado pelo Juízo de 1º grau, o simples fato de se tratar de crédito não tributário – no caso, cuida-se de multa administrativa aplicada pelo Procon municipal – não constitui óbice ao redirecionamento do feito executivo em face dos sócios quando identificada a dissolução irregular da sociedade empresária.

2)
Em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 630), o Tribunal da Cidadania fixou tese reconhecendo a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, independentemente de se tratar de dívida ativa tributária ou não-tributária. Logo, a inaplicabilidade do art. 135 do CTN ao caso em apreço não impede o reconhecimento da legitimidade do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, visto que a inobservância do dever dos gestores de manter atualizados os cadastros da sociedade empresária atrai a responsabilidade prevista no art. 158, inciso II, da LSA.

3)
Considerando que o único fundamento trazido pelos excipientes foi a suposta impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em razão da natureza não tributária do crédito exequendo, forçoso convir que a hipótese é de rejeição da exceção de pré-executividade apresentada na origem, não sendo possível apreciar novos fundamentos veiculados nas contrarrazões ao agravo de instrumento, sob pena de incorrer em supressão de instância.

4)
Recurso conhecido e provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Vitória

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 6180335) que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Dadalto S/A
e seus sócios (nº 0015303-96.2014.808.0347), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a irregularidade do redirecionamento da execução efetuado em face de
Antonio Joaquim Dadalto
,
Otavio Caliman Dadalto
,
Otavio Dadalto
,
Osvaldo Dadalto
,
Pedro Dadalto
e
Italo Camisaca
.

Em suas razões recursais (id 6179983), o Município agravante sustenta que
(i)
a exceção de pré-executividade não se revela cabível na espécie, diante da necessidade de dilação probatória;
(ii)
o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível o redirecionamento de execução fiscal mesmo nos casos em que se executa crédito não tributário.

Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 6295291), o caso é de simples solução, visto que, ao contrário do consignado pelo Juízo de 1º grau, o fato de se tratar de crédito não tributário – no caso, cuida-se de multa administrativa aplicada pelo Procon municipal – não constitui óbice ao redirecionamento do feito executivo em face dos sócios quando identificada a dissolução irregular da sociedade empresária.

Deveras, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 630) – precedente, portanto, de observância obrigatória por esta c. Quarta Câmara Cível, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC – o Tribunal da Cidadania fixou tese reconhecendo a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, independentemente de se tratar de dívida ativa tributária ou não-tributária, senão vejamos:

Tema Repetitivo nº 630: "
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
"

Isso porque, no entender da Corte Superior, “
n
ão há como compreender que o mesmo fato jurídico ‘dissolução irregular’ seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário
. [...]
O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158 da Lei n. 6.404/78 – LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo
” (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014).

Logo,
a inaplicabilidade
do art. 135 do CTN
ao caso em apreço
não constitui óbice ao reconhecimento da legitimidade do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios
, visto que a inobservância do dever dos gestores de manter atualizados os cadastros da sociedade empresária atrai a responsabilidade prevista no art. 158, inciso II, da LSA,
ipsis litteris
:

Art. 158.
O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: [...]

II – com violação da lei ou do estatuto.

Nesse sentido, considerando que o único fundamento trazido pelos excipientes (id 6180339) foi a suposta impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em razão da natureza não tributária do crédito exequendo, forçoso convir que
a hipótese é de rejeição da exceção de pré-executividade apresentada na origem
, não sendo possível apreciar novos fundamentos veiculados apenas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Com efeito, conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos
capítulos decisórios que foram impugnados
. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, é de se concluir que o seu objeto se restringe aos pedidos efetivamente submetidos ao crivo do Juízo de 1º grau por meio da referida peça de defesa.

Bem por isso, ainda que se entenda cuidar-se de matéria de ordem pública, a apreciação pelo Tribunal, neste caso, de questão não submetida àquele órgão jurisdicional – tal como a alegação de que o encerramento da empresa se deu por força de decisão judicial que decretou a sua falência – constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Frisa-se à exaustão, considerando que os agravados, através da referida exceção (id 6180339), se limitaram a alegar que a natureza não tributária do montante exequendo impede o redirecionamento do feito executivo, é de se concluir que o efeito devolutivo do presente recurso também se limita a esta causa de pedir. Logo, não se revela possível a análise a respeito da decretação de falência da empresa, até mesmo porque o agravante sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre essa questão.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, reformando integralmente a decisão objurgada, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.